Tribunal: TJDFT
Processo: 0724386-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. ARBITRAMENTO DE ALUGUER. PRECLUSÃO. JULGAMENTO "CITRA PETITA". CAUSA MADURA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE. DÍVIDAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO PERÍODO. APELAÇÃO PRINCIPAL. DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA. NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. A apelação principal interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos de divórcio litigioso cumulado com partilha de bens, que decreta o divórcio, determina a partilha nos limites da fundamentação, fixa a retomada do nome de solteira da parte autora e distribui os ônus sucumbenciais. A apelação “adesiva” interposta pela parte ré impugna o capítulo da sucumbência.
2. Fatos relevantes. (i) as partes contraíram matrimônio em 16.02.2018, sob o regime da comunhão parcial de bens, e se separaram de fato em 14.10.2023; (ii) a parte autora indicou, na petição inicial, imóvel rural, veículo Renault Logan, valor de R$ 11.500,00 atribuído ao veículo Kia Sportage Grand T e dívidas de água e energia elétrica, além de requerer restituição de uma cadeira de madeira e quatro cadeiras de ferro; (iii) decretada a revelia; (iv) o e. Juízo de origem indeferiu a prova oral e determinou a juntada de documentos para comprovação da existência, titularidade e origem temporal dos bens e dívidas; (v) a sentença afastou a partilha dos veículos e das dívidas, por insuficiência probatória, e deixou de apreciar o pedido de restituição dos bens móveis; (vi) na apelação principal, a parte autora insurgiu-se contra a exclusão do arbitramento de aluguer, a não inclusão dos veículos e das dívidas na partilha, a omissão quanto aos bens móveis e o indeferimento de reabertura da instrução; (vii) na apelação “adesiva”, a parte ré impugnou a distribuição da sucumbência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento da insurgência recursal relativa ao arbitramento de aluguer, após exclusão do pedido da petição inicial por decisão interlocutória não impugnada; (ii) estabelecer se a apelação adesiva pode ser conhecida quando apresentada na mesma peça das contrarrazões; (iii) analisar as questões preliminares acerca do cerceamento de defesa e julgamento "citra petita"; (iv) definir se o veículo Renault Logan e o valor de R$ 11.500,00 atribuído ao veículo Kia Sportage Grand T devem integrar a partilha; e (v) estabelecer se as dívidas de água e energia elétrica devem ser partilhadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão recursal principal relativa ao arbitramento de aluguer não pode ser conhecida, porque o pedido foi expressamente excluído do objeto da demanda por decisão interlocutória, uma vez que a parte autora apresentou emenda à petição inicial sem renovar o pleito e não impugnou oportunamente a decisão, o que atrai a preclusão e impede a rediscussão da matéria em apelação (CPC, arts. 9o, 10, 141, 492, 505, 507 e 1.009, § 1o). Acolhida a preliminar arguida em contrarrazões.
5. A apelação adesiva não pode ser conhecida quando veiculada na própria peça de contrarrazões, pois deve ser redigida em instrumento autônomo, em respeito à técnica processual adequada, ao contraditório e à delimitação precisa da devolução recursal (CPC, art. 997, §§ 1o e 2o). Acolhida a preliminar arguida em contrarrazões. Não conhecida a apelação adesiva.
6. Não ocorre cerceamento de defesa quando o e. Juízo de origem, como destinatário da prova, indefere fundamentadamente a prova oral, confere oportunidade à parte para complementação documental e reconhece, ao final, a suficiência do acervo probatório para fins de acolhimento do pedido (CPC, art. 370). Preliminar rejeitada.
7. A sentença incorre em julgamento "citra petita" ao deixar de apreciar o pedido expresso de restituição de bens móveis. Por seu turno, o Tribunal pode suprir desde logo o capítulo omitido quando a causa estiver madura. Preliminar acolhida. Suprida a omissão, o pedido é de ser julgado improcedente, pois inexiste prova (mínima) da existência dos bens, da titularidade exclusiva da parte autora ou da posse deles pela parte ré (CPC, arts. 141, 373, I, 489, § 1o, IV, 492 e 1.013, § 3o, III).
8. Não se admite a inclusão, na partilha, de veículo registrado em nome de terceiro, além da falta de prova documental idônea da titularidade por qualquer das partes ou de fraude apta a afastar a presunção decorrente do registro formal. Precedentes.
9. O documento referente ao veículo Kia Sportage, consistente em distrato firmado entre terceira pessoa e a parte ré, não comprova titularidade do bem nem o efetivo ingresso, no patrimônio da parte ré, do valor de R$ 11.500,00, o que inviabiliza a partilha pretendida.
10. A partilha de dívidas no regime da comunhão parcial exige prova da origem, da exigibilidade e da vinculação temporal da obrigação ao período da sociedade conjugal, bem como de sua destinação familiar. Ausentes documentos aptos a discriminar a origem e o período dos débitos de água e energia elétrica, se mostra correta a exclusão da partilha (CC, arts. 1.663, 1.664 e 1.666; CPC, art. 373, inc. I).
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação principal parcialmente conhecida (preliminar acolhida). Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Acolhida a preliminar de julgamento “citra perita”. Suprida a pontual omissão. Julgado improcedente o respectivo pedido. No mérito, desprovida. Apelação adesiva não conhecida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 141, 370, 373, I, 489, § 1o, IV, 492, 505, 507, 932, III, 997, §§ 1o e 2o, 1.009, § 1o, 1.013, § 3o, III; CC, arts. 1.658, 1.659, 1.663, 1.664 e 1.666.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1748391, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.09.2023; TJDFT, acórdão 2051630, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe 12.11.2025; TJDFT, acórdão 1688721, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 28.04.2023; TJDFT, acórdão 1600576, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, DJe 16.08.2022; TJDFT, acórdão 1225674, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, DJe 14.02.2020; TJDFT, acórdão 1945191, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 29.11.2024; TJDFT, acórdão 1819034, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 05.03.2024; TJDFT, acórdão 2022060, rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, DJe 30.07.2025; TJDFT, acórdão 1926988, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 15.10.2024; TJDFT, acórdão 1984018, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 11.04.2025.